Tribunal: TJDFT
Processo: 0000862-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DA RÉ POR AMBOS CRIMES E SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO RÉU APENAS PELO PRIMEIRO. DOSIMETRIA RETIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réus condenados por infringir trinta e uma vezes o artigo 1o, incisos I e II, combinado com 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, na forma do 71 do Código Penal; e artigo 1o, § 2o, inciso I, combinado com 1o, § 4o, ambos da Lei 9613/98, pois na condição de sócios de Grupo empresarial, deixaram de declarar e recolher ICMS por trinta e um meses e, quando o declararam, não o pagaram, lavando os valores por meio de reinvestimento na própria atividade empresária.
2 Não há inépcia na denúncia que descreve os fatos e as circunstâncias mais relevantes do evento-crime, qualifica os réus e classifica a conduta deles, dessa maneira possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3 Há provas suficientes de que o réu era o verdadeiro administrador da empresa e teve dolo, ainda que genérico no cometimento de fraudes para sonegação de ICMS. Por outro lado, a ré, sua esposa, apesar de ser sócia-administradora no Contrato Social, não exercia a gestão da pessoa jurídica, inexistindo provas de que soubesse das fraudes praticadas, razão pela qual é o caso de absolvição.
4 Antes da reforma legislativa de pela Lei 12.683/2012, crimes contra a ordem tributária não figuravam como antecedentes da lavagem de dinheiro. Em relação a prática desses crimes após a inovação legislativa, não há provas de que tenham ocultado e/ou dissimulado valores provenientes de tributos não pagos na atividade industrial.
5 Conforme jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, sonegação de tributos de mais de cinco milhões de reais - desconsiderados os acréscimos legais, como multa e juros – configura a causa de aumento do artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90.

6 Apelação da ré provida e do réu parcialmente provida.